Tribunal: STF
Processo: RE 92698
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-24
Data de publicação: 1980-06-24

Ementa:
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO COM BASE NA LEI CIVIL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO DELE DERIVADA.
- Inocorrência, na espécie, de violação do art. 122, I, e, da Constituição federal.
- Não prequestionamento da questão restante ventilada no apelo extremo.
Recurso extraordinário não conhecido.